Tribunal: TJDFT
Processo: 0776801-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito do consumidor. Ação de indenização. Pacote de viagem. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade solidária da agência de turismo. Dano moral configurado. Recurso desprovido. Recurso desprovido.
1. Ação de indenização ajuizada por CLAUDIO VIEIRA MENDES em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e TAM LINHAS AÉREAS S/A., submetida ao rito da Lei no 9.099/95. O autor alega que adquiriu um pacote de viagem com trecho final Istambul – São Paulo – Brasília, operado pela TAM, mas, ao desembarcar em São Paulo, constatou que sua passagem aérea para o trecho São Paulo – Brasília não foi emitida, enquanto a de sua esposa estava correta. Diante disso, o autor teve que arcar com gastos extras, como hospedagem, translado e nova passagem aérea, além de enfrentar transtornos significativos.
2. O juízo de primeira instância julgou procedente, em parte, o pedido do autor, condenando as rés ao pagamento de R$ 2.419,90 a título de danos materias e R$ 3.000,00 a título de danos morais, solidariamente. A CVC interpôs recurso, alegando ilegitimidade passiva, ausência de conduta ilícita e ausência de dano moral.
II. Questão em discussão
3. As principais controvérsias levantadas no recurso são:
(i) Ilegitimidade passiva da CVC: A recorrente alega que atuou como mera intermediária na venda de passagens aéreas, não sendo responsável pela falha na emissão da passagem do autor, que seria de responsabilidade exclusiva da LATAM. (ii) Ausência de conduta ilícita: A CVC sustenta que cumpriu seu papel de intermediária, realizando as reservas e emitindo o voucher, e que a falha ocorreu por culpa exclusiva da LATAM. (iii) Ausência de dano moral.
4. A recorrente argumenta que o dano moral não está configurado, pois o transtorno sofrido pelo autor não ultrapassou o mero dissabor cotidiano, além de invocar a aplicação da Lei no 14.046/2020, o que afastaria a indenização por dano moral em casos de cancelamento ou adiamento de contratos.
III. Razões de decidir
5. A CVC atuou como fornecedora direta do serviço de intermediação de pacote de viagens, conforme o art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a responsabilidade solidária das agências de turismo na comercialização de pacotes de viagens (REsp 1.453.920/CE). A recorrida não apresentou documentos que comprovem a regularidade de sua atuação, como o histórico completo das reservas, solicitação ou encaminhamento da remarcação do trecho doméstico de retorno em novo horário ou relatórios de emissão das passagens, etc. Diante disso, reconhece-se sua legitimidade da CVC para responder solidariamente pelo serviço prestado de modo defeituoso. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. A CVC não comprovou o cumprimento integral de suas obrigações contratuais. Em sentido contrário, constata-se a ocorrência de falha no serviço contratado quando da emissão da passagem do autor no retorno trecho São Paulo - Brasília gerando prejuízos de ordem material e moral. A prova documental anexada pelo autor, incluindo a conversa com a atendente da CVC e o vídeo no balcão da LATAM, demonstram que a alteração da reserva foi solicitada, reforçando sua responsabilidade pelo descumprimento do contrato.
7. O transtorno sofrido pelo autor não se resume a um mero dissabor. Ele enfrentou situações desgastantes, como a interupção da viagem com o embarque da esposa, a necessidade de adquirir nova passagem, hospedagem e transporte local ante a falta de assistência das rés. Tais fatos configuram violação à confiança depositada no serviço contratado, caracterizando dano moral.
8. O valor fixado pelo juízo de primeira instância (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, atendendo aos princípios da reparação integral e do efeito pedagógico, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 15
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, § 2o. Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: n.a.